Tribunal: STF
Processo: ARE 1400711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MORADIA - Pretensão à concessão de moradia ou que seja fornecido auxílio aluguel - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - PRELIMINAR do apelante - Cerceamento de defesa - Afastamento - Desnecessidade de produção de outras provas - Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC - MÉRITO - Direito a moradia previsto no art. 6º, “caput”, da CF - Norma de caráter programático - Ademais, determinar ao Poder Executivo que supra as necessidades habitacionais detodos as pessoas vulneráveis nesse aspecto constituiria relevante realocação de recursos destinados a políticas públicas, em violação à separação dos poderes - Precedente desta C. 3ª Câm. de Dir. Púb. - Inviabilidade do pleito relacionado à obtenção de “auxílio-aluguel” Lei Mun. nº 15.764, de 17/05/2.013 e Portaria da SEHAB nº 131, de 09/07/2.015, que estabelece alternativas de atendimento habitacional provisório, fixa os valores limites eregulamenta as condições e os procedimentos para a sua concessão - Apelante que recebeu verba de apoio habitacional no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) - Inexistência de prova nos autos que demonstre o direito do apelante de receber “auxilio aluguel” - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 84.800,00, em 22/03/2.021) já fixados em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 182 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Denota-se dos documentos acostados aos autos (fls. 128/130), que o apelante recebeu verba de apoio habitacional no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de atendimento emergencial por ocorrência deincêndio na área que habitava.



    Assim, ao que se vê, o atendimento habitacional ao tempo da remoção se deu nos termos do artigo 3º, inciso II, da Portaria SEHAB nº 131, de 09/07/2.015, o que, por se tratar de benefícios alternativos, afasta a incidência do inciso I, que prevê o “auxílio aluguel” postulado pelo apelante.



    Insta consignar, ainda, que de acordo com o disposto nos artigos 2º e 6º da referida Portaria SEHAB nº 131, de 09/07/2.015, “o auxílio aluguel” será concedido aos que preencherem, mediante termo firmado entre a família e a Secretaria Municipal de Habitação SEHAB. Assim, cabia ao apelante acostar aos autos o referido documento, ônus do qual não se desincumbiu.



    De outro lado, não prosperam os demais argumentos do apelante no sentido em que o Poder Judiciário pode interferir na ordem de implementação das políticas públicas de habitação do apelado, seja para assegurar moradia definitiva ou auxílio aluguel ao apelante.



    Diante do vultoso déficit habitacional aventado pelo próprio apelante, resta evidente que a intervenção judicial individualmente em cada um dos numerosos casos de desabrigados configuraria violação à separação dos poderes, com altíssimo impacto na realocação das verbas públicas, possivelmente em prejuízo de outros direitos fundamentais, como os direitos à saúde e à educação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente